Tribunal: CARF
Processo: 13981.000109/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000109/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.813 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
IZOLEMA MARIA ATOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF No
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 07-27.366 da 5a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 88 e segs.).

“Do lançamento
Por intermédio da Notificação de Lançamento (NL) de fls. 12 a 17*, exige-se do
sujeito passivo acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) –
Suplementar de R$ 6.974,53, acrescido de multa de ofício de 75% (R$5.230,89) e
juros de mora, referentes aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000109/2009-39
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

(exercício 2007). *a numeração citada no presente acórdão refere-se ao processo
digitalizado.
De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 16 e
17), a notificação decorre da glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 25.361,94, por falta de comprovação. Na Complementação da Descrição dos
Fatos, a autoridade lançadora apresenta os seguintes fatos que justificaram as glosas:
A contribuinte informa pagamentos à odontóloga MANOELA M.CARNEIRO,CPF
021.951.069-56, no valor de R$9.020,00, sendo R$2.300,00 à filha BÁRBARA
ATOLINI,ecomocomprovaçãoapresentou02(dois)recibos
de
R$1.150,00,datados
de10/01/2006e10/02/2006 e R$6.720,00 à contribuinte e como comprovação
apresentou06 (seis) recibos,sendo R$1.120,00 datado de 10/03/2006,R$1.120,00 datado
de 10/04/2006, R$1.120,00 datado de 10/05/2006, R$1.120,00 datado de 10/06/2006
(SÁBADO), R$1.120,00 datado de 10/07/2006 e R$1.120,00 datado de 10/08/2006.
Informa também pagamentos à Fisioterapeuta DANIELA DOS SANTOS, CPF
005.121.809-70, no valor de R$5.700,00, e como comprovação apresentou 12 (doze)
recibos, sendo: R$500,00 datado de 31/01/2006 ,R$450,00 datado de 28/02/2006
(CARNAVAL), R$500,00 datado de 31/03/2006, R$350,00 datado de 28/04/2006,
R$500,00 datado de 31/05/2006, R$500,00 datado de 30/06/2006, R$500,00 datado de
31/07/2006, R$500,00 datado de 31/08/2006, R$500,00 datadode29/09/2006, R$450,00
datado de 31/10/2006, R$500,00 datado de 30/11/2006 e R$450,00 datado de
27/12/2006.
Informa também pagamentos ao Psicólogo CLAYTON LUIZ ZANELLA, CPF
927.924.999-15, no valor de R$4.160,00, e como comprovação apresentou 12 (doze)
recibos, sendo: R$320,00 datado de 31/01/2006, R$400,00 datado de 28/02/2006
(CARNAVAL),
R$
400,00
datado
de
31/03/2006,
R$240,00
datado
de
29/04/2006(SÁBADO), R$400,00 datado de 31/05/2006, R$320,00 datado de
30/06/2006, R$320,00 datado de 29/07/2006 (SÁBADO), R$400,00 datado de
31/08/2006, R$320,00 datado de 30/09/2006 (SÁBADO), R$400,00 datado de
31/10/2006, R$400,00 datado de 30/11/2006 e R$240,00 datado de 30/12/2006
(SÁBADO).
Em vista desses fatos e da falta de comprovação da efetividade dos desembolsos dos
pagamentos referentes a essas despesas, devidamente solicitada por Termo de
Intimação, deve ser glosado o valor de R$ 18.880,00.
Glosa também, das seguintes despesas médicas:
R$ 2.413,94 da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ 03.730.204/0001-76,
informado no código 11 (Plano de Saúde no Brasil), por falta de comprovação;
R$ 118,00 de AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ, CPF 033.707.179-99, face o
recibo não conter nome da emitente e também não identifica a profissão da mesma;
R$ 1.200,00 de ANA CLAUDIA LAWLESS DOURADO, CPF 022.761.259-00, tendo
em vista tratar-se de recibo, emitido em 29/03/2007, pertencente a outro exercício;
R$ 2.000,00 de ODILON B. MICHELS, CPF 088.877.729-91, referente recibo no valor
de R$ 4.500,00 datado de 12/01/2006, tendo em vista que em resposta a intimação, o
profissional informa que R$ 2.500,00 foi procedimento reparador e R$ 2.000,00 foi
procedimento estético, não dedutível;
R$ 750,00 do CENTRO PARANAENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA., CNPJ
73.284.374/0001-50, referente a Nota Fiscal n° 8137, de 12/01/2006 no valor de R$
1.600,00, face que em resposta a intimação, foi informado que R$ 850,00 se refere a
procedimento reparador e R$ 750,00 foi procedimento estético, não dedutível.
Da impugnação
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 2 a 7), na qual contesta as glosas,
alegando que as despesas médicas foram comprovadas com os documentos
apresentados no procedimento fiscal.
Questiona a exigência da comprovação do efetivo desembolso das despesas
médicas e do pagamento através de cheque nominal, asseverando que tal exigência
está prevista em normas infralegais e fere os princípios da legalidade.
Assevera que a apresentação de recibos/notas ficais é suficiente para comprovar
a ocorrência da prestação de serviços médicos, cabendo a União Federal,
fundamentadamente, apontar qual é o motivo que configura a inidoneidade destes.
Tem que o fato de alguns dos serviços médicos terem sido prestados no sábado,
no domingo ou carnaval, que a rigor nem feriado oficial é, não é indício de
irregularidade, prática frequentemente realizada pelos profissionais liberais.
No tocante aos procedimentos estéticos (Dr. Odilon Bertinatto Michels e Centro
Paranaense de Oftalmologia Ltda.), esclarece que o RIR permite a dedução de
qualquer gasto médico sem especificar a especialidade do profissional.
Frisa, ainda, que várias despesas deduzidas pela Impugnante e que foram
glosadas (verbi gratia, aquela alusiva ao PGBL da Caixa Vida e Previdência S/A -
CNPJ n.° 03.730.204/001-76) e insertas no demonstrativo da notificação de
lançamento impugnada, não tinham sido outrora insertas no "termo de intimação",
motivo pelo qual devem ser excluídas, com o escopo de observar o devido processo
administrativo. Diz que para afastar a glosa especificada, apresenta o comprovante
emitido pela Caixa Vida e Previdência.
Cita precedente do CARF (antigo Conselho de contribuintes), que decidiu que
no caso da emissão de recibo de prestação de serviços e "... sendo o profissional
qualificado e estando em atividade na época da emissão do documento,..." (acórdão
n.° 104-19.872), o ônus de comprovar a irregularidade da despesa deduzida pela
contribuinte (não ocorrência da situação de fato) é da Administração Pública, e, com
base no art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, requer a expedição de ofício para
os órgãos de classe (CRO, CRM, etc.) dos profissionais prestadores de serviços
envolvidos no caso concreto e Junta Comercial de Santa Catarina (quando pessoa
jurídica), quando couber, a fim de que tais certifiquem que estes estavam ativos e
operando regularmente no ano-calendário de 2006, o que corrobora o argumento da
efetiva prestação de serviços médicos.
Requer, ainda, a expedição de ofício para a Caixa Vida e Previdência S/A -
CNPJ n.° 03.730.204/001-76, com o escopo de que tal declare quais foram os valores
potencialmente dedutíveis da base de cálculo do IR da Impugnante (e dependente)
relativamente ao PGBL (ano-calendário de 2008) outrora referido.
Juntada de documentos constantes do dossiê IRPF/MALHA FISCAL do
contribuinte.
Como ato preparatório para o julgamento, foi solicitada a juntada ao processo
dos documentos examinados pela autoridade lançadora no procedimento fiscal e que
embasaram a notificação.
Anexados os documentos ao processo digital, a contribuinte foi intimada, a qual
manifestou que os documentos anexados reforçam o direito às deduções. Na
oportunidade, anexou novamente o recibo de R$ 1.600,00 do Centro Paranaense de
Oftalmologia Ltda. (fl. 83) com a finalidade de facilitar a instrução do processo.”

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“1. GLOSA DE DESPESAS NÃO ESPECIFICADAS NO TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL
Tocante à alegação de que foram glosadas despesas que não haviam sido objeto
do Termo de Intimação Fiscal de fl. 73, tenho que esse procedimento não ocasionou
nenhum prejuízo a contribuinte. O lançamento originou-se da revisão da DIRPF
apresentada pelo contribuinte, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
efetuada com base, dentre outros, no art. 835 do RIR/99, abaixo transcrito:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 3o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Como se vê pela legislação, via de regra não há obrigatoriedade de intimação
prévia ao contribuinte antes do lançamento de ofício. De acordo com o §1o, existem
dois tipos de revisão: uma de caráter preliminar, mediante conferência sumária do
cálculo do imposto, e outra, em caráter definitivo, neste caso, observando as
disposições previstas nos §§2o a 4o. Mesmo no caso das revisões de caráter definitivo,
poderá ou não haver pedidos de esclarecimentos, uma vez que o lançamento não se
restringe às informações fornecidas pelo contribuinte podendo ser efetuado com os
elementos que dispuser a repartição ou por outros meios facultados no referido
regulamento, tal como as informações constantes em DIRF.
Além disso, constituído o crédito tributário mediante a formalização do
lançamento, é assegurado ao contribuinte a apresentação de impugnação ao
lançamento aos órgãos julgadores administrativos, devendo, nessa oportunidade,
apresentar o contribuinte todos os elementos de prova de que dispuser, a fim de
contrapor o lançamento.
No caso em concreto, ocorre que ao apresentar os documentos comprobatórios
no procedimento de revisão, em face da Intimação de fl. 73, a contribuinte,
espontaneamente, apresentou toda a documentação referente aos pagamentos
informados na DIRPF 2007, e, à vista dessa documentação, foi que a autoridade
lançadora procedeu à glosa das despesas, inclusive quando aos pagamentos não objeto
de questionamento no citado termo de intimação. Assim agindo, o Auditor Fiscal
apenas cumpriu com o seu dever legal, em observância ao art. 142 do CTN. Portanto,
não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento fiscal.
2. Dedução de despesas médicas
Tratando-se de dedução de despesas médicas, deve ser observado o artigo 80 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que ora se transcreve:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimentos ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
O dispositivo acima citado, além de definir quais as despesas médicas são
passíveis de dedução, estabelece, ainda, que apenas aquelas que forem pagas pelo
contribuinte, que não lhe tenham sido reembolsadas, relativas ao seu próprio
tratamento ou de seus dependentes é que poderão ser objeto da dedução.
A comprovação do pagamento deve ser feita por documento em que esteja
especificada a prestação do serviço, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Ainda, há de se lembrar que, em sede tributária, o contribuinte encontra-se
obrigado a manter a disposição do Fisco, pelo prazo decadencial, todos os documentos
que embasam sua declaração.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 também dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
Como se vê, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. O artigo 73 do RIR/99, acima transcrito, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções pleiteadas,
deslocando para ele o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o
princípio de que o ônus da prova cabe a quem o alega.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do
Ministério da Fazenda:
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço.Recurso negado. (Acórdão 102-48922).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

IRPF – DEDUÇÃO – DESPESAS MÉDICAS – Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da
Lei no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. [...] (Acórdão 106-16751).
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação dos
serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por outros
meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas
fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não têm o
condão de suprir as provas mencionadas.(Acórdão 102-46489).
Destarte, cabe à autoridade fiscal, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias para preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração
do tributo, como se infere da interpretação do §1o do artigo 73 do RIR/99.
Feitas tais considerações, passo a análise do caso em concreto.
Na DIRPF 2007, a contribuinte informou os seguintes pagamentos a título de
despesas médicas:
CPF/CNPJ ou NIT
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago
Reembolsado
84.307.974/0001-02
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
03
6.888,00
0,00
003.330.109-30
JOHN OSMAN OROZCO CUELLAR
07
240,00
0,00
088.877.729-91
ODILON BERTINATTO MICHELS
07
4.500,00
0,00
033.707.179-99
AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ
07
118,00
0,00
022.761.259-00
ANA CLAUDIA LAWLESS
07
1.200,00
0,00
021.951.069-56
MANOELA MENDONCA CARNEIRO
07
9.020,00
0,00
376.728.609-25
LUIZ CARLOS BELOTTO
07
150,00
0,00
005.121.809-70
DANIELA DOS SANTOS
07
5.700,00
0,00
927.924.999-15
CLAYTON LUIZ ZANELLA
07
4.160,00
0,00
677.854.929-72
CYNTHIA SIMONINI
07
180,00
0,00
73.284.374/0001-50
CENTRO PARANAENSE DE OFTALMOLOGIA S/S
LTDA - EPP
09
1.600,00
0,00
01.249.980/0002-04
ECO-RAD SERVICOS MEDICOS LTDA.
09
100,00
0,00
03.730.204/0001-76
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
11
2.413,94
0,00

Total
36.269,94
0,00

Resumo
Totalizado

Instrução
6.888,00
0,00

Médicos
29.381,94
0,00

Total
36.269,94
0,00
Conforme relatado, a contribuinte foi instada a apresentar o comprovante de
pagamento das despesas médicas deduzidas na sua DIRPF 2007 (Termo de Intimação
fl. 73), e, à vista da documentação apresentada, a autoridade lançadora efetuou a glosa
da dedução de despesas médicas no valor de R$ 25.361,94, do total declarado a esse
título, de R$ 29.381,94.
Em sede de impugnação, a contribuinte requer o restabelecimento das glosas,
alegando que os pagamentos estariam comprovados pelos documentos apresentados
no procedimento de revisão.
Pois bem, após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte, anexos
ao feito, elaborei a tabela abaixo, onde consta a indicação da documentação
comprobatória das despesas médicas pleiteadas e os valores aceitos para fins de
dedução por esta julgadora:
item
Nome/Razão Social
Valor
glosado
documentos
comprobatórios
valor
comprovado
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

aceito para
fins de
dedução
1
ODILON BERTINATTO MICHELS
2.000,00
fl. 71
2.000,00
2
AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ
118,00
fl. 64
0,00
3
ANA CLAUDIA LAWLESS
1.200,00
fl. 39
0,00
4
MANOELA MENDONCA CARNEIRO
9.020,00
fls. 65, 66 a
0,00
5
DANIELA DOS SANTOS
5.700,00
fls. 52 a 63
0,00
6
CLAYTON LUIZ ZANELLA
4.160,00
fls. 40 a 51
0,00
7
CENTRO PARANAENSE DE
OFTALMOLOGIA S/S LTDA - EPP
750,00
fl. 72
750,00
8
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
2.413,94
fl. 10
2.413,94

totais
25.361,94

5.163,94
De fato, há que serem restabelecidas as despesas médicas especificadas nos
itens 1 e 5, uma vez que o motivo da glosa foi o fato de os pagamentos referirem-se à
tratamento estético. Ocorre que o legislador não faz restrição à dedução das despesas
médicas quanto à finalidade do serviço de saúde prestado, não se preocupando se seria
reparador ou estético, limitando-se tão somente a que haja tratamento e recuperação da
saúde física e mental do beneficiário.
Daí, conclui-se que se o serviço possui a finalidade de manter ou recuperar a
saúde do paciente, desde que prestado por profissional legalmente habilidade,
encontra-se ao abrigo da legislação tributária para fins de dedução da base de cálculo
do imposto de renda da pessoa física.
No mesmo sentido, cite-se a Consulta Interna no 19 - Cosit, de 04 de dezembro
de 2009, in verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF DESPESA MÉDICA.
DEDUÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda as despesas médicas
comprovadas independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de
cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a
saúde, física ou mental, do paciente.
Neste contexto, da análise dos documentos que instruíram o processo, tem-se
que deve ser restabelecida a glosa das deduções com tratamentos estéticos,
especificados nos item 1 e 5.
No que pertine ao item 8 da tabela acima, observo que pagamento à Caixa Vida
e Previdência S.A foi informada na DIRPF 2007 no código 11 – Plano de Saúde no
Brasil. Na impugnação, a contribuinte esclarece que se trata de pagamento a título de
previdência privada/FAPI, requerendo seu restabelecimento, com base nos
documentos apresentados às fls. 8 a 11.
Os citados documentos se tratam de informes para fins de imposto de renda, de
dois planos PREVINVEST PGBL, o primeiro da própria contribuinte, e o segundo de
sua dependente Bárbara Atolini P. Silva, nos quais constam os valores que podem ser
deduzidos da base de cálculo do IRPF, no importe de R$ 380,17 e de R$ 2.033,77, que
perfazem o total de R$ 2.413,94, informado na DIRPF, todavia, de forma equivocada
como pagamentos a planos de saúde.
Entretanto, a despeito do equívoco nas informações da DIRPF, deve ser
reconhecido o direito da contribuinte de deduzir da base de cálculo do IRPF apurado
para o exercício 2007, as contribuições à previdência privada/FAPI, no valor de R$
2.413,94.
Por outro lado, verificados os documentos que suportaram as alegações da
interessada frente às exigências da autoridade lançadora, não podem ser aceitos para
fins de dedução a título de despesas médicas aquelas descritas nos itens 2 a 6.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

Tocante aos pagamentos dos itens 4, 5 e 6, extrai-se dos autos que se tratam de
pagamentos elevado valor, em relação aos quais a contribuinte não apresentou
qualquer prova ou início de prova material do efetivo pagamento, além dos recibos
emitidos pelos profissionais.
É de ser considerar, no presente julgamento, que a interessada, anualmente, vem
deduzindo despesas médicas expressivas, inclusive com mesmos profissionais, como
exemplo, o foram informados pagamentos à Manoela Mendonça Carneiro nos anos-
calendário 2004 (PAF no 13981.000232/2008-79), 2005 (PAF no 13981.000096/2009-
06) e 2006 (ora em análise). Desse modo, entendo pertinente a exigência por parte da
autoridade lançadora, da apresentação de documentos que comprovassem o efetivo
pagamento de despesas médicas, nos termos da legislação de regência.
E, como no presente feito, além dos recibos apresentados, a interessada não
comprovou mediante documentação hábil o efetivo pagamento das despesas glosadas
nos itens 4, 5 e 6, buscando, tão somente, transferir ao Fisco a responsabilidade por
obter provas mediante o requerimento de diligência, ou seja, produzir a prova que foi
solicitada à própria contribuinte, as citadas glosas devem ser mantidas.
Quanto ao pagamento referido no item 2, vejo pelo recibo de fl. 64 que a glosa
está correta, porquanto o pagamento se refere a outro ano-calendário (2007).
Do mesmo modo, deve ser mantida a glosa do pagamento identificado no item
3, porquanto o recibo de fl. 39 não identifica o emitente e a especialidade médica.
Concluindo, da análise da documentação apresentada pela contribuinte e das
alegações da impugnação, devem ser mantidas parcialmente as glosas impugnadas,
restabelecendo-se o valor de R$ 5.164,94 (itens 1, 7 e 8).
3. Pedido de diligências
A contribuinte solicita que sejam expedidos ofícios aos órgãos de classe para
verificação da regularidade dos profissionais cujas despesas foram declaradas e
glosadas no procedimento fiscal.
Rejeito o requerido pela interessada.
Na impugnação, cumpre ao sujeito passivo expor suas razões de fato e de
direito, instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações, de acordo
com o art. 16, §§ 4° e 5° do Decreto n.o 70.235/1972.
Quanto ao pedido de realização de perícias e diligências, importante salientar
que, conforme os artigos 16, 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
a sua realização está diretamente relacionada à formação da livre convicção do
julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
No caso em tela, entendo que a realização de diligência não é imprescindível à
solução do presente litígio, pois constam nos autos elementos suficientes à solução da
lide. Não ocorre qualquer dúvida processual ou obscuridade a ser resolvida.
Ademais, no caso em questão, objetiva o contribuinte que sejam realizadas
diligências a fim de produzir provas que a lei lhe atribuiu o ônus de apresentar.
4. Efeitos da decisão sobre o crédito tributário
Conforme decidido no item anterior, há que se restabelecer parcialmente as
glosas (R$ 5.164,94), refazendo-se o cálculo do imposto conforme abaixo
demonstrado:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

(...)
Por todo o exposto, manifesto-me por considerar parcialmente procedente a
impugnação, alterando o IRPF – Suplementar Lançado de R$ 6.974,53 para R$
5.554,18.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 104 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Acrescenta declarações dos prestadores. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência feita pelo
auditor responsável pela ação fiscal de elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que em alguns dos casos não foi feito,
nem mesmo parcialmente.
A seguir passo a avaliar caso a caso as deduções cujas glosas foram mantidas após
o julgamento na instância de piso.
Amanda Carolina Zucco Cruz (R$ 118,00)
Valor glosado pelo auditor responsável pelo procedimento fiscal sob a
justificativa de falta da indicação no recibo do nome e profissão da emitente. Tais pendências
não foram supridas, o que invalida o documento para os fins pretendidos. Mantenho, pois, a
glosa referente a essa dedução.
Ana Claudia Lawless (R$ 1.200,00)
Mantenho a glosa por se tratar de recibo referente ao ano-calendário de 2007,
período que não foi objeto da fiscalização.
Manoela Mendonça Carneiro (R$ 9.020,00)
Valor glosado por falta de comprovação da efetividade do desembolso. Nesse
caso, conforme aqui esclarecido, a glosa deve ser mantida.
Daniela dos Santos (R$ 5.700,00)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000109/2009-39

Valor glosado por falta de comprovação da efetividade do desembolso. Nesse
caso, conforme aqui esclarecido, a glosa deve ser mantida.
Clayton Luiz Zanella (R$ 4.160,00)
Valor glosado por falta de comprovação da efetividade do desembolso. Nesse
caso, conforme aqui esclarecido, a glosa deve ser mantida.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital